Tribunal: TJBA
Processo: 0043601-49.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043601-49.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FELIX DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES ROMERO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ARIOSMAR NERIS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUPLEMENTAR DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO FÉLIX DA COSTA em face da sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, entendendo que já havia ocorrido o pagamento integral da condenação e o cumprimento da obrigação de fazer, não subsistindo saldo residual executável.

A sentença foi proferida no bojo de ação de busca e apreensão, já em fase final de cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, e o apelante pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a possibilidade de execução complementar, alegando incidência do Tema 677 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reabertura do cumprimento de sentença, mediante pedido suplementar, após homologação e levantamento dos valores executados, com fundamento na superveniência do Tema 677 do STJ, que trata dos consectários da mora em depósitos judiciais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso apresentou argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença.

Constatado que a decisão que homologou os cálculos foi transitada em julgado e não foi objeto de recurso pelo exequente, tendo ele solicitado o levantamento dos valores depositados, incide o art. 507 do CPC, que impede a rediscussão de matéria já decidida por força da preclusão.

O pedido de complementação é extemporâneo e violaria os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da coisa julgada, dado que toda a controvérsia sobre os valores executados foi encerrada.

O novo entendimento do STJ no Tema 677 tem efeitos prospectivos, e sua aplicação retroativa a casos já definitivamente julgados comprometeria a confiança legítima das partes no ordenamento jurídico.

A penhora efetivada em novembro de 2020 ocorreu sob a vigência da jurisprudência anterior (REsp 1.348.640/RS), segundo a qual o depósito judicial integral exonerava o devedor da mora, afastando a aplicação do novo entendimento ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível pedido de cumprimento suplementar de sentença após o trânsito em julgado da decisão que homologa os cálculos, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão. 2. A tese firmada no Tema 677 do STJ possui efeitos prospectivos e não incide sobre execuções com bloqueio judicial realizado sob a vigência do entendimento anterior.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 924, II; CF/1988, art. 5º, XXXVI

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; REsp 1.348.640/RS; TJSP, AI 2081569-86.2023.8.26.0000; TJMG, AC 0044569-19.2013.8.13.0479; TJRS, Apelação 5000147-25.2014.8.21.0119

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0043601-49.1997.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ANTÔNIO FÉLIX DA COSTA
e apelado
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça